Tribunal: TJMT
Processo: 1010355-09.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010355-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HELENO RODRIGO SILVA DE AQUINO - CPF: 696.911.181-49 (APELANTE), ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCANTARA - CPF: 990.838.501-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
IMÓVEL FINANCIADO. ALUGUÉIS UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO APÓS A SEPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA CONTESTAÇÃO
PARA PARTILHA DOS FRUTOS
. PRECLUSÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DURANTE O PROCESSO.
QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO E DEMAIS DÍVIADAS PENDENTES SOBRE O IMÓVEL.
PARTILHA DO SALDO REMANESCENTE
AUFERIDO COM A ALIENAÇÃO DO BEM DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável, determinando a partilha dos valores investidos durante a união para aquisição de imóvel financiado, sem considerar as parcelas pagas após a separação com os frutos do próprio bem, nem a posterior alienação do imóvel pela ex-companheira.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as parcelas do financiamento quitadas após o término da união estável com os frutos do imóvel (aluguéis) devem ser partilhadas; (
ii
) analisar as consequências da alienação do imóvel objeto da partilha ocorrida durante o trâmite processual.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de partilha dos aluguéis recebidos após a separação não pode ser acolhida, pois não houve pedido específico na contestação, operando-se a preclusão consumativa, sendo vedada a inovação recursal, conforme art. 1.014 do CPC/15.

4. Os frutos do imóvel foram integralmente destinados à preservação do próprio bem comum, mediante pagamento do financiamento e impostos, não configurando vantagem financeira direta à ex-companheira que justifique partilha adicional.

5. A alienação do imóvel durante o processo, devidamente comunicada nos autos antes da prolação da sentença, não configura má-fé processual, mas impõe a necessidade de partilha do saldo remanescente após a quitação do financiamento e demais dívidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não cabe partilha dos frutos de bem comum utilizados para sua própria conservação após a separação, quando ausente pedido específico na contestação. 2. Alienado o imóvel comum durante o processo, deve ser partilhado entre os ex-companheiros o saldo remanescente do produto da venda, após abatidas as dívidas existentes sobre o bem."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HELENO RODRIGO SILVA DE AQUINO

contra a sentença proferida na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens

ajuizada
por

ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCÂNTARA
,
a qual

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para
(ID
304803936
)
:

a)

determinar a partilha na proporção de 50% para cada uma das partes os valores despendidos durante a vida em comum para aquisição do imóvel e, caso não haja interesse da autora na aquisição da quota parte do requerido o bem deverá ser vendido para quitação do contrato de financiamento e partilha do saldo remanescente
;

b) os débitos relativos ao imóvel objeto de partilha que tiverem origem durante a vida em comum devem ser suportados por ambos de forma igualitária e os débitos posteriores a dissolução da vida em comum suportados integralmente pela autora;

c) reconhecer a inexistência de dívida a ser partilhada referente ao veículo FIAT Uno;

d) reconhecer que a dívida do FIES
corresponde
à
dívida particular, não integrando a comunhão de vida;

e) Sem custas por serem as partes beneficiárias da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID
304803939
), a
parte
apelante alega
que as parcelas do financiamento quitadas após o término da união estável foram pagas com os frutos do próprio imóvel (aluguéis), conforme admitido pela própria autora na petição inicial, devendo tais valores serem partilhados entre as partes.

Aduz ainda que a sentença
se
mostra omissa
,
já que
não considerou
o
fato superveniente
, qual seja,
a venda unilateral do imóvel comum
a
terceiro, sem qualquer comunicação ou repasse de valores ao apelante, ocorrida em 13/06/2024, pelo valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), o que impõe a c
ondenação da apelada por litigância de má-fé.

Em contrarrazões
(ID
304803941
)
, a
parte
apelada suscita preliminar de cerceamento de defesa por inacessibilidade de documentos essenciais à manifestação sobre os fundamentos recursais
e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso
,
uma vez que não houve pedido expresso na contestação quanto à partilha de aluguéis
, somado ao fato de que
os eventuais aluguéis recebidos foram utilizados exclusivamente para impedir a inadimplência do contrato de financiamento e impostos
, além de que a
alienação do imóvel, realizada em 13/06/2024,
foi devidamente noticiada nos autos antes da prolação da sentença
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar – Cerceamento de Defesa

Analisando detidamente os autos constata-se que a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte apelada não prospera.

Isso porque, embora alegue inacessibilidade a documentos essenciais à sua defesa em contrarrazões, a certidão de ID
325960379
demonstra que inexiste nos autos qualquer restrição de acesso.

Além disso, a parte apelada demonstra em suas contrarrazões
pleno conhecimento dos fatos discutidos no recurso, apresentando argumentos específicos sobre cada ponto controvertido, o que evidencia que não houve prejuízo efetivo à sua defesa.

Ademais, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo
, conforme a regra do
art. 282, §1º, do CPC.

Assim, a
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Mérito

–

Partilha dos Aluguéis

A
controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou o desacerto da sentença que que determinou a partilha dos valores despendidos durante a união estável para aquisição do imóvel comum
e, caso não h
ouvesse
o interesse da apelada em
adquirir a quota parte do apelante
,

fosse

o imóvel
alienado para quitação do financiamento e partilha do saldo remanescente.

Ocorre que, analisando detidamente os autos constata-se que razão não assiste ao apelante
.

Isso porque,
o juízo
condutor do feito
decidiu
por
delimitar a partilha apenas aos valores pagos até o encerramento da união estável
em razão de que
não houve pedido expresso na contestação quanto à partilha de aluguéis
, conforme reconhecido nas próprias razões da apelação
(ID
304803939
)
e bem destacado na sentença, cujo trecho segue abaixo transcrito (ID 304803936):

“[...] Por fim, quanto aos supostos alugueres recebidos, a questão demanda ação própria, mediante à produção de prova destinada a demonstração de contratos de alugueres vigentes no período e da insurgência do requerido, quanto ao recebimento exclusivo pela autora, que permaneceu com a guarda de fato dos filhos. Ademais, verifica-se que não foi realizado pedido em sede de contestação, não sendo possível, após, a fase postulatória a ampliação objetiva da ação. [...].”

Além disso, conforme dispõe
o art. 336 do CPC, cabe
à
parte requerida
expor
na contestação
as razões de fato e de direito com que impugna o pedido d
a parte
autor
a, deduzindo
toda a sua defesa
,
no entanto, tendo o apelante deixado de
postular a partilha dos frutos do bem comum (aluguéis) em momento oportuno
,
operou-se a
preclusão, situação que impede que a parte apelante venha nesta instância recursal discutir

a
matéria.

Ademais, inexistindo qualquer pedido nesse sentido quando
da apresentação da contestação
,
a inclusão desta questão apenas no recurso de apelação caracteriza inovação recursal, o que também impossibilita a análise da matéria neste momento processual.

É cediço que as questões não abordadas pelas partes na primeira instância, seja no pedido inicial ou na defesa, não podem ser

debatidas em sede de recurso, conforme disposto no art. 1.014 do CPC/15,
verbis
:

"Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior."

Sobre a inovação recursal, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (
Fasching
, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029)".

Há que se mencionar ainda que inexistindo pedido para
partilha dos frutos
advindos
do bem comum
não há como o juízo singular decidir de forma contrária ao que constou na sentença por conta do princípio da congruência ou adstrição, ou seja, compete ao magistrado decidir de acordo com os limites da lide, o qual é estabelecido pela petição inicial e pela contestação.

Assim, verifica-se dos autos que a demanda se restringiu
à
partilha do imóvel financiado,
à
dívida de IPTU,
à
partilha do veículo Fiat Uno,
à
dívida do FIES e
à
suposta dívida de Construcard.

Importante esclarecer
ainda que os eventuais aluguéis recebidos
pela parte apelada
foram utilizados exclusivamente para
pagamento do financiamento e impostos decorrentes da coisa
, sendo
, portanto,
absorvidos por despesas inerentes à manutenção do imóvel comum, o que revela uma destinação funcional e necessária à preservação do bem
, o que afasta a pretendida partilha dos valores pagos após a separação de fato ocorrida em março de 2015
.

Não se pode perder de vista que, durante todo o período posterior à separação de fato, foi a apelada quem arcou isoladamente com os encargos do imóvel
,
inclusive realizando reparos, custeando taxas e evitando a perda do bem por inadimplemento
ou o seu perecimento por deterioração
.

Nesse contexto, mostra-se contraditório que
a parte
apelante, que jamais manifestou interesse na aquisição do imóvel, e que sequer contribuiu financeiramente após o fim da união, pretenda colher os frutos de uma obrigação que nunca assumiu.

Assim, inexistindo vantagem financeira direta auferida pela
parte
apelada, não há que se falar em partilha de valores
suportados
pela
apelada após a dissolução da vida em comum.

Portanto, não há como acolher a irresignação do apelante com relação a este ponto.

Mérito - Má-Fé da
a
pelada quanto
à
alienação do imóvel objeto da partilha

Quanto
à
alegação de má-fé da apelada em razão da alienação do imóvel sem qualquer comunicação ao apelante e sem o devido repasse verifica-se dos autos que razão não lhe assiste.

Isso porque, extrai-se dos autos
que
após a realização da audiência de conciliação (ID
304803918
), o juízo condutor do feito proferiu
decisão no ID 304803919 determinando a intimação da autora para que fosse aportado aos autos a matrícula atualizada do imóvel, bem como cópia da promessa de compra e venda ou escritura pública
.

Na sequência, a parte apelada se manifestou cumprindo a determinação judicial, ocasião em que comunicou a venda do imóvel
objeto da partilha em 13/06/2024,
pelo valor declarado de
R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
, conforme matrícula atualizada
e demais documentos juntados
aos autos
no ID 304803922
;
304803923
;
304803924
;
304803925
;
304803926
;
304803927
.

Assim, não há que se falar em caracterização de má-fé
, tampouco em condenação da apelada por litigância de má-fé como pretende o apelante, pois
todos os
documentos relativos à venda
do imóvel comum
foram oportunamente trazidos aos autos
pela parte apelada
, antes mesmo da prolação da sentença
.

Diante do exposto, não há como acolher a irresignação do apelante, motivo pelo qual mantenho inalterada a sentença neste ponto.

Mérito – Omissão quanto
a
Fato Superveniente - Alienação do Imóvel Objeto da Partilha

Como relatado
,
defende o apelante que a sentença proferida pelo juízo condutor do feito não levou em consideração fato superveniente de extrema relevância ao deslinde do feito, qual seja, a alienação do imóvel objeto da partilha pela apelada, tampouco observou que a venda do bem sem qualquer comunicação ao apelante e sem o devido repasse de valores caracteriza de má-fé a justificar a sua condenação por litigância de má-fé.

Da análise detida dos autos
,
verifica-se que razão assiste em parte ao apelado.

Isso porque, a sentença proferida pelo juízo condutor do feito de fato deixou de analisar os documentos aportados pela apelada nos
IDs

304803922
;
304803923
;
304803924
;
304803925
;
304803926
;
304803927
, os quais demonstram de forma inequívoca que o imóvel objeto de partilha foi alienado em
13/06/2024,
pelo valor declarado de
R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
com a consequente quitação do financiamento junto à Caixa Econômica.

Ocorre que, em que pese a inexistência de apreciação dos
referidos documentos
,
constou expressamente na sentença recorrida que não havendo interesse da parte apelada em adquirir a quota parte do apelante
,
deveria o imóvel ser alienado para quitação do financiamento e partilha do saldo remanescente,
vejamos o trecho a seguir (ID 304803936):

“[...] No que se refere ao débito de financiamento, caso não haja interesse da parte autora na aquisição da quota-parte que cabe ao requerido, já que permaneceu na posse/administração do imóvel, desde a separação de fato no ano de 2015, tanto que não realizou o repasse de alugueres ao requerido, fato não impugnado na réplica, deverão ambos buscar a venda do imóvel para quitação do contrato de financiamento e partilha do saldo remanescente. [...].”

Assim, há que se acolhida em parte a irresignação do apelante para reformar parcialmente a sentença neste ponto
,
já que tendo ocorrido a alienação do imóvel com a quitação do financiamento e do IPTU
,
há que ser partilhado entre os litigantes o saldo remanescente a ser apurado em liquidação de sentença.

Com efeito, para fins de partilha, no caso de regime de comunhão parcial,
como é o caso dos autos,
não importa qual dos
companheiros
tenha efetivamente despendido recursos financeiros na aquisição do bem, pois há presunção de que os bens onerosamente adquiridos durante
a comunhão de vida
são comuns.

Aliás, o espírito
da comunhão de vida

visa a
conjunção de esforços para o bem comum do casal, que representa um conjunto de fatores e não só a contribuição financeira
, conforme
arts
.
1.511 e 1.566, inciso III, ambos do
CC.

Ademais, é sabido que
havendo a quitação integral do imóvel financiado
,
os ex-companheiros tornaram-se
legítimos proprietários da coisa
, tanto que já houve a sua alienação
.

Assim, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que seja apurado em liquidação de sentença o saldo remanescente a ser partilhado entre os litigantes, abatendo-se do produto da venda o saldo devedor do financiamento existente a época, bem como as dívidas sobre o imóvel como IPTU.

Diante do exposto,
dou parcial
provimento ao recurso

apenas para determinar a partilha do saldo remanescente do produto da venda do imóvel comum, devendo ser abatido o saldo devedor existente a época da alienação junto à Caixa Econômica Federal, bem como outras dívidas existentes sobre o imóvel como IPTU, cujo montante a ser partilhado deverá ser apurado em liquidação de sentença
por mero cálculo aritmético
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026